Tribunal: CARF
Processo: 10510.003059/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.003059/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.663 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO CATÓLICA BOM PASTOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/01/2007
PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte
deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da
preclusão consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente
levantado no recurso voluntário, mas não na impugnação, não pode ser
conhecido.
PAGAMENTO DO TRIBUTO ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA TÁCITA.
O pagamento do tributo devido implica desistência tácita da manifestação do
recurso administrativo relativo ao crédito objeto da discussão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003059/2007-38
Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003059/2007-38

Relatório
A autoridade tributária lavrou notificação fiscal de lançamento de débito referente
a contribuições previdenciárias patronal, devidas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, e destinada aos terceiros, em face ao contribuinte acima, no valor de R$ 745.314,45,
acrescido de multa e juros de mora, referente a fatos geradores havidos no período de 1/1/1997 a
1/2007, com ciência pessoal em 19/7/2007 (fls. 109).
Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 885 a 898)
A autoridade lançadora constatou que o contribuinte não declarou, nas GFIPs, os
dados correspondentes aos fatos geradores (segurados empregados e contribuintes individuais)
no período em que não esteve em gozo de imunidade de contribuições previdenciárias patronais.
Impugnação (fls. 902 a 930)
O contribuinte defende o efeito ex tunc dos atos declaratórios expedidos pelo
Poder Público, logo improcedentes os lançamentos de jan/97 a nov/99, ainda por cima decaídos.
Defende o enquadramento na alíquota de 1% do SAT/RAT, por desempenhar
atividade preponderante de assistência social. Na eventualidade de entendimento contrário, a
regulamentação da profissão de agente de saúde está na Lei no 10.507/2002, o que excluiria a
generalidade do enquadramento efetuado (“outras atividades relacionadas”).
Sustenta que não houve apropriação da GPS de R$ 67,91, na competência 10/99.
Critica a inclusão da competência 1/2007, que está fora da abrangência do MPF.
Acórdão de Impugnação (fls. 1.030 a 1.052)
A autoridade julgadora reconheceu a decadência das contribuições sociais
constituídas no período de janeiro/97 a novembro/99.
Com relação aos fatos geradores apurados no período de 5/2005 a 12/2006, após
destacar os apontamentos da fiscalização, ressalta que o contribuinte não possui, desde
maio/2005, o Cebas, requisito à imunidade, conforme o inc. II do art. 55 da Lei no 8.212/99.
Assim, na questão de enquadramento na alíquota SAT/RAT, explana que o contribuinte passou a
atuar como empresa prestadora de serviços nas áreas de saúde pública e de assistência social,
mediante cessão de mão-de-obra, mantendo, nos quadros, agentes de saúde.
No que concerne ao lançamento na competência 1/2007, trata-se de diferenças de
acréscimos legais da competência 13/2006, pois improcedente o argumento do contribuinte.
Ciência postal em 5/9/2008, fls. 1.056.
Recurso Voluntário (fls. 1.058 a 1.064)
Recurso voluntário formalizado em 7/10/2008.
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003059/2007-38

O contribuinte avisa ter recolhido os créditos de 5/2005 a 1/2007, e requereu: a) a
juntada dos comprovantes de recolhimento anexados e os comprovantes de retenção, b) a
extinção do crédito tributário com a emissão da CND, c) a apropriação e compensação dos
valores objeto de retenção (art. 31, § 1o, Lei no 8.212/91), d) a restituição dos valores recolhidos
a maior após a compensação supracitada e e) o recebimento deste como recurso voluntário.
Comunicação DRJ/AJU – Sacat no 412/2008 (fls. 1.163)
A autoridade tributária juntou os comprovantes de recolhimento e de retenção e
encaminhou o recurso voluntário a este Conselho.
Não atendeu o pedido ‘b’ de emissão de Certidão Negativa de Débitos e negou os
pedidos ‘c’ e ‘d’ de compensação dos valores objeto de retenção e restituição dos valores
recolhidos a maior, pois estes devem ser objeto de pedido específico e não como incidente no
processo administrativo fiscal.
Além do mais, as GPS de retenção já haviam sido aproveitadas, conforme RDA e
RADA, salvo em relação às competências de 1 e 4/2005, não listadas no crédito.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, mas dela não conheço.
O contribuinte, após a decisão de primeiro grau, recolheu os valores lançados e
requereu a emissão de GPS. Depois, solicitou a extinção do crédito tributário com a ressalva de
compensação dos tributos retidos quando da prestação de serviços mediante cessão de mão-de-
obra ou da restituição, caso haja pagamentos a maior. Apenas na hipótese de não ser reconhecida
a integralidade do pagamento, esta peça deve ser recebida como recurso voluntário que decidirá
a respeito das questões pendentes com a reiteração dos termos da impugnação.
A leitura desta peça, recebida neste Conselho como recurso voluntário, é clara em
evidenciar que o contribuinte reconheceu a procedência do lançamento, efetuou os pagamentos
cuja alocação é atribuição da unidade preparadora de seu domicílio tributário, com a ressalva de
que haveria contribuições previdenciárias retidas, na forma do § 1o do art. 31 da Lei no 8.212/91,
a serem compensadas com o crédito restante, ou restituídas, caso houvesse recolhimento a maior.
Com relação à fundamentação que conduziu ao lançamento tributário referente ao
período não decaído, quando o contribuinte não dispunha do Cebas apto a caracterizar a
condição de entidade imune, entendo que tenha se operado a desistência de que trata o art. 78 da
Portaria MF no 343/2015, ante a confissão de recolhimento dos valores lançados na NFLD.
Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003059/2007-38

Portanto, não conheço do pedido de reapreciação dos argumentos já deduzidos na
impugnação e agora reiterados no recurso voluntário a título eventual.
No pertinente à compensação e/ou restituição dos GPS de retenção, a unidade
preparadora afirma já haverem sido objeto de aproveitamento, em conformidade com o Relatório
de Documentos Apresentados (RDA), fls. 38 a 43, e o Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados (RADA), fls. 44 a 61, salvo as guias apresentadas das competências 1 a 4/2005,
pois tais competências não estão sendo exigidas.
Não bastasse esse pronunciamento, o pedido de compensação e/ou restituição dos
valores retidos em GPS é matéria nova e diversa daquela levada à apreciação do colegiado de
primeiro grau, motivo pelo qual não podem ser conhecidos por este colegiado.
Com efeito, esses novos argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância, não podem ser apreciados em sede de recurso voluntário em face da
ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Com a preclusão, “evita-
se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e a
perplexidade para as partes e o juiz”.
Caberia ao contribuinte haver deduzido, na impugnação, as questões apresentadas
nas razões do recurso voluntário, conforme arts. 16, III, e 17 do Decreto no 70.233/722.
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada
pela recorrente delimitou o litígio e fixou, também, em função disso, o conhecimento da matéria
pelo julgador de primeira e de segunda instâncias.
Nessa linha, o pedido de compensação e/ou restituição dos valores retidos em
GPS transborda os limites de sua impugnação e não merece ser examinada por esta instância
recursal, sob pena de contrariar o princípio do duplo grau de jurisdição.
Inúmeros são, a propósito, os precedentes deste tribunal no sentido do não
conhecimento de matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira
instância, dos quais citamos apenas alguns, ilustrativamente:
Acórdão 2402-009.348, 4/12/2020
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA DEFESA.
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.
225/226
2 Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003059/2007-38

contribuinte deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão
consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente levantado no recurso
voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/72.
Acórdão 3302-008.408, 23/6/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A
arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da instância
inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu conhecimento, pelo órgão ad
quem, caracteriza supressão de instância. Portanto, as matérias não levadas à apreciação
da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF (artigo 17 do Decreto no 70.235/72).
Acórdão 2202-005.965, 4/2/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO
QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO. Em procedimento de
exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que
delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa
a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate naquela oportunidade,
excetuada a questão de ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para
enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do
processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Voto em não conhecer do recurso voluntário, em razão da i) desistência pela
opção pelo pagamento no período de 5/2005 a 1/2007 e ii) inovação recursal, quanto ao pedido
de compensação e/ou restituição dos valores retidos nas GPS apresentadas.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital